Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750501-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO BISPO DE SOUZA NETO IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado durante o plantão judicial em favor de ANTÔNIO BISPO DE SOUZA NETO, o qual está preso para cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Durante o plantão judicial, o Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido liminar (ID 53832574) por não ser possível a análise sem a juntada de documentos necessários. Afirma a impetrante que o paciente foi preso em Valparaíso/GO para cumprimento da pena em 20/11/2023, sendo que antes da prisão foi atingido no ombro, braço e antebraço, por diversos disparos de arma de fogo, razão pela qual foi encaminhado ao hospital. Destaca que foi necessário seguir para o hospital de Anápolis/GO, onde permaneceu até 23/11/2023, sendo que teve alta para aguardar a chegada de uma placa para ser submetido a uma cirurgia, retornando assim para a unidade prisional de Valparaíso/GO. Assevera que o paciente se encontra em situação degradante, não sendo trocados seus curativos e tendo de dormir no chão frio, o que pode gerar um agravamento das lesões sofridas de forma irreversível. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja deferida a prisão domiciliar por meio de monitoração eletrônica até o julgamento do mérito. No mérito, requer que seja concedida a ordem para manter a liminar deferida reconhecendo a necessidade da prisão domiciliar. A inicial veio acompanhada de documentos. Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 54062154). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem por ausência de ato coator a ser imputado à Autoridade Judicial em ofício na Vara de Execuções Penais (ID 54155294 – p. 6). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, e dou os motivos. Conforme consignei na decisão liminar “não se observa dos documentos apresentados que a questão tenha sido levada ao Juízo da Execução do Distrito Federal, o que pode ocasionar eventual supressão de instância.” Tal entendimento se comprovou com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 54062154): “Informo que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão no regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no bojo da ação penal no 0408000-43.2019.8.07.0015, e, atualmente, está preso na unidade prisional da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Consta nos autos que este Juízo autorizou em favor do sentenciado, o benefício do trabalho externo mediante proposta particular de emprego em 09/03/2021, condicionando a eficácia da decisão ao comparecimento do apenado em até 72 horas, à DCPI, no Complexo da Polícia Civil – DPE, para cumprimento do mandado de prisão e início da execução penal (mov. 124.1). No entanto, o sentenciado não se apresentou no prazo mencionado e, por esta razão, a decisão de trabalho externo foi revogada no dia 18/03/2021 (mov. 151.1 e mov. 149.1). Desde então, encontrava-se pendente de cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos, em desfavor do sentenciado. Aos 21/11/2023, foi noticiada nos autos a prisão do sentenciado, que teria ocorrido no dia 20/11/ 2023, na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (mov. 170.2). Em seguida, a Defesa se manifestou no feito e informou que o apenado estaria internado no Hospital de Urgência de Anápolis/GO, aguardando procedimento cirúrgico (mov. 174.1). Em 24/11/2023, a Defesa requereu a este Juízo, a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, sob o argumento de que o estado de saúde do apenado seria grave e que o tratamento não poderia ser disponibilizado na unidade prisional. Na oportunidade, juntou aos autos o relatório médico atestando que o apenado apresentaria fratura exposta do punho direito e lesão do nervo mediano em mão direita, e que teria recebido alta hospitalar no dia 23/11/2023 para aguardar o agendamento da cirurgia. (...) Por fim, esclareço a Vossa Excelência que, nesta data, determinei oficiar à Diretoria da Unidade Prisional da Comarca de Valparaíso de Goiás, local em que o sentenciado está recolhido atualmente, solicitando informações acerca do atual estado de saúde do apenado, bem como se aquela unidade prisional dispõe de equipe de saúde para atendimentos pontuais ao apenado e, além disso, se já existe previsão para a realização da cirurgia indicada pela equipe médica do Hospital Estadual de Anápolis/GO. Determinei ainda, abrir vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal.” N.g. Diante das informações prestadas pela Autoridade Coatora o presente habeas corpus não pode ser conhecido, pois realmente não há ato coator a ser imputado, pois o feito ainda está aguardando manifestação do Ministério Público, para então decidir a respeito do pedido formulado pelo paciente. Ademais, ainda que houvesse efetivamente decisão ilegal ela seria impugnada por agravo em execução, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido, são os precedentes: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO EM ANÁLISE PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O Habeas Corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. 2. O novo pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária está sendo apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais com a observância de todos os procedimentos que o caso requer, não podendo esta Turma Criminal apreciar o referido pedido, sob pena de supressão de instância, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. 3. HABEAS CORPUS INADMITIDO. (Acórdão 1368831, 07227245320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Execuções Penais. Habeas Corpus substitutivo do procedimento junto a VEP e, porventura de Agravo, sobre pedido de Prisão Domiciliar em razão da Pandemia Covid-19. O habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pois não é o instrumento inicialmente adequado para a análise de benefícios porventura a serem concedidos a sentenciados decorrentes, pois, situações como estas de prisões domiciliares em razão da Pandemia Covid-19, exigem avaliações de provas e de conveniência para a sua concessão ou denegação. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1273785, 07276492920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a Defesa impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, diante do esgotamento do prazo para a interposição do recurso cabível, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. A decisão da VEP deve ser mantida, pois está de acordo com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, tendo analisado as peculiaridades do caso, demonstrando que não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1654080, 07433826420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito da impetrante/paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023 00:05:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator